Tribunal: TJSP
Processo: 1526115-18.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; Sentença condenatória. Recursos defensivos dos acusados ISRAEL e ISAIAS almejando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de exame pericial no veículo e não requerimento da diligência químico-toxicológica. No mérito, buscam a absolvição por insuficiência probatória.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; Sentença condenatória. Recursos defensivos dos acusados ISRAEL e ISAIAS almejando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de exame pericial no veículo e não requerimento da diligência químico-toxicológica. No mérito, buscam a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento do redutor; o abrandamento do regime prisional para o inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, o direito de recorrer em liberdade. Preliminar afastada. Realização de exames e diligência. O acolhimento desses pedido é uma faculdade do juízo. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Réus presos em flagrante. Versões dos policiais válidas para embasar decreto condenatório. Condenações mantidas. Dosimetria que comporta reparo. Basilar acima do mínimo, contudo, necessária a redução para o patamar mínimo de 1/5. Quantidade de drogas justifica o aumento da pena. Na terceira etapa, aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Quantidade que leva a concluir que se dedicava às atividades criminosas ou organização criminosa. Regime fechado mantido em razão do quantum de pena aplicada. Sentença parcialmente reformada. Preliminares afastadas, recursos parcialmente providos, para diminuir as reprimendas dos sentenciados.